Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743745-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: MÔNICA BALDONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE RETIFICAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por sociedade empresária em recuperação judicial (VIA Empreendimentos Imobiliários S.A.), contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de retificação do Quadro Geral de Credores (QGC), formulado por ex-empregada da agravante. O pedido de retificação foi apresentado após a consolidação do QGC, no valor de R$ 524.301,90, a título de crédito trabalhista, e tramitou sob o rito comum do CPC, por determinação do juízo da Vara de Falências. II – Questão em discussão: Discute-se a adequação da via recursal eleita, especificamente se é cabível recurso de apelação ou de agravo de instrumento contra decisão que julga procedente pedido de habilitação/retificação de crédito formulado após a homologação do Quadro Geral de Credores, ainda que tramitando sob o procedimento comum. III – Razões de decidir: Nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível contra decisões proferidas no âmbito da recuperação judicial é o agravo, inclusive quando se trata de habilitação retardatária ou retificação de crédito, ainda que processada sob rito comum do CPC. A conversão da habilitação em ação autônoma não desnatura sua natureza de incidente da recuperação, razão pela qual a interposição de apelação configura erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade. O entendimento encontra apoio em precedentes firmes desta Corte e no parecer ministerial, que opinou pelo não conhecimento da apelação. IV – Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido. Tese firmada: “A decisão que julga pedido de habilitação retardatária ou de retificação de crédito, ainda que processado sob o procedimento comum após a homologação do Quadro Geral de Credores, conserva natureza de incidente da recuperação judicial, sendo cabível o recurso de agravo, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005. A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, vedada a aplicação da fungibilidade recursal.” A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, e 1.009 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do recurso de apelação interposto pela recorrente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, requerendo a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Rescisória Trabalhista no 0003163-47.2024.5.10.000. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, e 1.009 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CARÁTER INCIDENTAL DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. A teor da previsão contida no art. 1.009, § 1o, do CPC, apenas não estarão cobertas pelos efeitos da preclusão as questões que sejam possíveis de insurgência em apelação, remédio recursal vinculado estritamente à impugnação de sentença, o que não se confunde com a decisão que julga em definitivo o incidente de desconstituição, pois o resultado jurisdicional será uma decisão de natureza interlocutória agravável, inviabilizando a alegação da cerceamento de defesa como preliminar nas razões do agravo de instrumento, como fez o recorrente. 3. Mutatis mutandis: "As questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC/2015" (REsp n. 1.786.524/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 29/4/2019). (REsp n. 2.199.806/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X